Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719801-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CRUZ DE SOUZA, OLDAIR JOSÉ ALVES DE SOUZA, MANOEL PEREIRA DA CRUZ, JUDITE DE JESUS CRUZ AGRAVADO: PREMOLDADO BRASIL LTDA, PB INDÚSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMANDA CRUZ DE SOUZA E OUTROS em face de decisão que indeferiu o pedido de incidência de honorários advocatícios sobre as parcelas pagas no vencimento, assim como a incidência de juros e correção monetária na verba indenizatória, até a data do pagamento efetivo. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 17225139). Em suas razões recursais (ID 17225132), os agravantes narram que a condenação fixada na fase de conhecimento tem sido paga em datas diversas, no cumprimento de sentença, em razão das sucessivas impugnações apresentadas. Afirmam que, como os honorários foram fixados com base no proveito econômico obtido, tal verba deve incidir sobre as parcelas vincendas, correspondentes aos alimentos. Aduzem, quanto à atualização do débito, que este deve ocorrer até a data do efetivo adimplemento, destacando o desacerto da decisão agravada. Informam que, por força do acórdão prolatado no julgamento do agravo de instrumento no 0724813-20.2019.8.07.0000, os autos foram remetidos à Contadoria para atualização do valor; contudo, não foi observado o período de 9 meses entre a data da atualização e a do efetivo pagamento. Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada no sentido de determinar a aplicação dos honorários advocatícios sobre verba alimentar vincenda e também a incidência de juros e correção monetária sobre a verba indenizatória devida, até a data do efetivo pagamento. Os agravantes asseveram que, por litigarem sob o pálio da gratuidade de justiça, não promoveram o recolhimento do preparo. Intimados para esclarecerem acerca da legitimidade para a interposição do recurso, os agravantes não se manifestaram. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, e o artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que os agravantes carecem de legitimidade e interesse recursal quanto ao tema relativo aos honorários, porquanto diz respeito a direito alcançável apenas por seu patrono, em nome próprio. De acordo com o artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, como os honorários pertencem ao advogado, na forma do que dispõe o artigo 23, da Lei no 8.906/94 e o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, somente ele possui interesse e legitimidade para interpor recurso com o objetivo de majorar ou ampliar a base de cálculo para a sua incidência. Dessa forma, o recurso deve ser conhecido apenas quanto ao tema referente à atualização do débito. Passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Numa análise preliminar, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar. Isto porque, conforme asseverado pelo juiz singular, diante do acolhimento da impugnação apresentada pelos agravados, estes não podem ser penalizados pelo exercício do seu direito, mormente se restou constatada a existência de erro de cálculo. Destarte, não evidenciada a probabilidade do direito alegado o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, não conheço do recurso quanto aos honorários advocatícios e INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da decisão. Dispenso as informações a respeito da matéria do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator